Tribunal: TJBA
Processo: 8002841-46.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002841-46.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: NORDESTE SERVICE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA INCIDÊNCIA DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. NÃO CABIMENTO. CRÉDITO EXEQUENDO SUPERIOR AO LIMITE DE PEQUENO VALOR. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (DECRETO N.º 1.818/2022) FIXANDO PISO MÍNIMO. SÚMULA Nº 172 DO TJ/BA. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO. PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I. Caso em exame: 1. apelação cível do município contra sentença que extinguiu execução fiscal de crédito tributário no valor de R$ 13.076,35 sem resolução de mérito, com fundamento na suposta aplicação do tema 1.184/stf e da resolução CNJ n.º 547/2024. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da execução fiscal por baixo valor quando o crédito supera os limites estabelecidos na legislação municipal específica e não há paralisação processual por mais de um ano. III. Razões de decidir: 3. O crédito tributário de R$ 13.076,35 supera significativamente o piso mínimo estabelecido pelo Decreto Municipal n.º 1.818/2022, afastando a incidência do Tema 1.184/STF. 4. A Resolução CNJ n.º 547/2024 condiciona a extinção à ausência de movimentação útil por mais de um ano, requisito não atendido no caso concreto. 5. A Súmula n.º 172 do TJ/BA veda a extinção de execução fiscal baseada unicamente em baixo valor, preservando a autonomia municipal na arrecadação tributária. 6. O interesse de agir do Município resta configurado pelo impulso processual e pelo respeito aos limites legais municipais. IV. Dispositivo e tese: 7. Apelação provida para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal por baixo valor deve respeitar a legislação municipal específica que fixa o montante considerado irrisório, sendo inadequada a extinção quando o valor executado excede esse limite e não há paralisação processual por mais de um ano." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; Decreto Municipal nº 1.818/2022; art. 68, § 5.º do Código Tributário Municipal. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184, RE n.º 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; Resolução CNJ n.º 547/2024; Súmula n.º 172/TJ-BA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8002841-46.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante, MUNICIPIO DE DIAS DAVILA, e, apelado, NORDESTE SERVICE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23